Tribunal: TJMT
Processo: 1010414-85.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PRETÉRITA LEGÍTIMA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXCLUSÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IRRELEVÂNCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
### **I. CASO EM EXAME**
1. Embargos de Declaração interpostos por Joenil da Silva Nunes contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da Telefônica Brasil S/A, afastando a condenação por danos morais, e negou provimento ao recurso adesivo do embargante. O embargante alega contradição no acórdão, afirmando que, embora inexistisse restrição legítima ao tempo da propositura da ação, a aplicação da Súmula 385 do STJ afastou a condenação da ré por danos morais. Requer o provimento dos embargos para sanar o vício apontado.
### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto à aplicabilidade da Súmula 385 do STJ para afastar a indenização por danos morais, diante da exclusão da anotação restritiva anterior à propositura da ação.
### **III. RAZÕES DE DECIDIR**
3. Os embargos de declaração têm como finalidade esclarecer decisão judicial contraditória, obscura ou omissa, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Não há contradição no acórdão embargado, pois a decisão está em conformidade com as provas dos autos, a legislação aplicável e a jurisprudência predominante.
5. A exclusão da restrição anterior à propositura da ação não afasta a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois a ausência de restrição no momento do ajuizamento da ação não invalida a incidência da súmula.
6. A contradição passível de embargos de declaração é aquela interna à decisão, entre fundamentação e dispositivo, o que não se verifica no presente caso.
7. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, mas apenas para sanar vícios, os quais não estão presentes no caso em análise.
8. Segundo jurisprudência do STJ, o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já encontrou fundamento suficiente para a decisão (REsp 684.311/RS).
### **IV. DISPOSITIVO E TESE**
9. Embargos de declaração desprovidos.
*Tese de julgamento*:
1. A exclusão de anotação restritiva antes do ajuizamento da ação não impede a aplicação da Súmula 385 do STJ para afastar a condenação por danos morais.
2. A contradição que enseja embargos de declaração é a contradição interna à decisão, entre fundamentação e dispositivo.
*Dispositivos relevantes citados*: CPC/2015, art. 1.022.
*Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ, Súmula 385.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010414-85.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOENIL DA SILVA NUNES - CPF: 738.243.561-04 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), JOENIL DA SILVA NUNES - CPF: 738.243.561-04 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), TELEFÔNICA BRASIL S/A. - VIVO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PRETÉRITA LEGÍTIMA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXCLUSÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IRRELEVÂNCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Embargos de Declaração interpostos por Joenil da Silva Nunes contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da Telefônica Brasil S/A, afastando a condenação por danos morais, e negou provimento ao recurso adesivo do embargante. O embargante alega contradição no acórdão, afirmando que, embora inexistisse restrição legítima ao tempo da propositura da ação, a aplicação da Súmula 385 do STJ afastou a condenação da ré por danos morais. Requer o provimento dos embargos para sanar o vício apontado.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto à aplicabilidade da Súmula 385 do STJ para afastar a indenização por danos morais, diante da exclusão da anotação restritiva anterior à propositura da ação.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. Os embargos de declaração têm como finalidade esclarecer decisão judicial contraditória, obscura ou omissa, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Não há contradição no acórdão embargado, pois a decisão está em conformidade com as provas dos autos, a legislação aplicável e a jurisprudência predominante.

5. A exclusão da restrição anterior à propositura da ação não afasta a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois a ausência de restrição no momento do ajuizamento da ação não invalida a incidência da súmula.

6. A contradição passível de embargos de declaração é aquela interna à decisão, entre fundamentação e dispositivo, o que não se verifica no presente caso.

7. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, mas apenas para sanar vícios, os quais não estão presentes no caso em análise.

8. Segundo jurisprudência do STJ, o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já encontrou fundamento suficiente para a decisão (REsp 684.311/RS).

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

9. Embargos de declaração desprovidos.

*Tese de julgamento*:

1. A exclusão de anotação restritiva antes do ajuizamento da ação não impede a aplicação da Súmula 385 do STJ para afastar a condenação por danos morais.

2. A contradição que enseja embargos de declaração é a contradição interna à decisão, entre fundamentação e dispositivo.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC/2015, art. 1.022.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ, Súmula 385.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
JOENIL DA SILVA NUNES
, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
para afastar a condenação em danos morais e, por outra senda, negou provimento ao recurso Adesivo por ele interposto
.

O embargante fala que o Acórdão é contraditório, ao passo em que, apesar de inexistir restrição preexistente legítima ao tempo do ajuizamento da ação, aplicou a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça e, assim, afastou a condenação da embargada ao pagamento de indenização por danos morais.

Esclarece que a anotação pretérita foi excluída do banco de dados dos órgãos de restrição ao crédito antes da data da propositura da ação.

Posto isso, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, sem razão o embargante, pois a decisão além de estar adstrita às provas contidas nos autos, também se encontra em perfeita harmonia com a Legislação vigente e a jurisprudência deste Sodalício no sentido de que,
embora a restrição pretérita legítima tenha sido excluída antes do ajuizamento da ação, isso por si só, não afasta a aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a propósito:

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -

SUM. 385, DO STJ – INCIDÊNCIA DA SUMULA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ENTENDIMENTO SUMULAR - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Ante a não demonstração pelo reclamante que a impugnação da anotação preexistente, a exclusão da referida em momento anterior à propositura da ação não possui o condão de afastar a aplicação do verbete sumular n. 385, do STJ.
(...). (N.U 1010990-84.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Seção de Direito Privado, Julgado em 16/02/2023, Publicado no DJE 20/02/2023)

Ademais,
a contradição que autoriza os embargos de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, o que não ocorre no presente caso.

Da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024